Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-98.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023896-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IRACI RAMOS DA SILVA ARAUJO - CPF: 419.998.191-87 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023896-98.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: IRACI RAMOS DA SILVA ARAUJO.

Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e cobrança proposta em face do Município de Cuiabá. A recorrente, técnica de enfermagem com jornada de 40 horas semanais, pleiteia a equiparação do valor da hora trabalhada com servidores da mesma classe e padrão submetidos à jornada de 30 horas, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores ocupantes do mesmo cargo e padrão, mas com jornadas distintas; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 14.434/2022 impõe tal equiparação no âmbito municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, salvo nos casos previstos em lei.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, por meio da Súmula Vinculante nº 37, de que não cabe ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, conceder aumento remuneratório a servidores públicos, por se tratar de matéria de competência do Legislativo.

A fixação da remuneração e da carga horária dos servidores municipais está disciplinada em lei específica (Lei Complementar Municipal nº 430/2017), não sendo possível ao Judiciário intervir nessa seara sem violar o princípio da separação dos poderes.

A Lei Federal nº 14.434/2022 apenas estabelece piso salarial nacional da enfermagem, sem prever equiparação de valores por hora trabalhada entre diferentes jornadas.

A diferenciação de remuneração com base na jornada de trabalho é objetiva, razoável e constitucionalmente admitida, não caracterizando, por si só, violação ao princípio da isonomia.

A pretensão da recorrente, embora fundamentada na alegada injustiça remuneratória, representa, na prática, pedido de reajuste salarial por via judicial, vedado pelo ordenamento jurídico.

A invocação de princípios como equidade e justiça social não autoriza a superação das vedações constitucionais expressas nem a atuação jurisdicional em matéria reservada ao legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é juridicamente possível a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma classe e padrão, mas com jornadas distintas, por implicar aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A Lei Federal nº 14.434/2022 não autoriza, nem impõe, equiparação remuneratória entre jornadas distintas, limitando-se a fixar piso salarial nacional da enfermagem.

A atuação do Judiciário para alterar a política remuneratória dos servidores públicos viola o princípio da separação dos poderes e o art. 37, XIII, da CF/1988.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC, art. 355, I e art. 98, § 3º; Lei 9.099/95; Lei Complementar Municipal nº 430/2017; Lei Federal nº 14.434/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. STF, ARE 735969 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03.2015. STF, RE 402467 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 28.05.2013. TJSP, Apelação Cível 1003622-49.2019.8.26.0602, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 29.07.2021. TJSP, Recurso Inominado 1000732-27.2018.8.26.0456, Rel. Juiz Marcel Pangoni Guerra, j. 20.09.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Na origem, a reclamante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, enquadrada na Classe E, Padrão 5, ajuizou ação pleiteando a equiparação do valor da hora trabalhada em relação aos servidores da mesma classe e padrão que cumprem jornada de 30 horas semanais, bem como o pagamento retroativo das diferenças dos últimos cinco anos.

Sustentou a recorrente que, apesar de pertencer à mesma posição funcional, recebe valor inferior por hora trabalhada em comparação aos servidores que cumprem jornada de 30 horas semanais, o que, segundo alega, violaria os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Afirmou que a diferença por hora trabalhada entre a parte autora e outro profissional de 30 horas equivale a R$ 4,67, somando esse valor em 160 horas mensais (profissional 40 horas), resultaria em um total de R$ 747,20 mensais, o que, multiplicado por 13 vezes, totalizaria R$ 9.713,60 por ano, chegando ao montante de R$ 48.568,00 nos últimos cinco anos.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...)Trata-se de ação de conhecimento c/c obrigação de fazer e cobrança proposta por Iraci Ramos da Silva Araújo em desfavor do Município de Cuiabá.

Aduz a reclamante que é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá, ocupando o cargo de técnica de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, enquadrada na CLASSE “E” PADRÃO “5”. Alega que há diferença no valor da hora trabalhada entre profissionais da mesma classe e padrão, mas com jornadas distintas (30h e 40h semanais), o que violaria os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Sustenta que, apesar de pertencer à mesma posição funcional, recebe valor inferior por hora trabalhada em relação aos servidores que cumprem jornada de 30 horas semanais, o que geraria uma perda anual estimada em R$ 48.568,00 nos últimos cinco anos.

Desse modo, pleiteia a equiparação do valor da hora trabalhada e o pagamento retroativo das diferenças dos últimos cinco anos.

Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 196684587, sustentando a legalidade da remuneração, bem como a inviabilidade jurídica do pedido por afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da separação dos poderes, conforme art. 37, X, da Constituição Federal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer a existência de diferença remuneratória com base apenas no princípio da isonomia, determinando equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores da mesma classe e padrão, mas com diferentes cargas horárias.

A isonomia salarial é assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma classe ou categoria funcional e da mesma titulação, não havendo como falar-se em dissimetria salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas, classes distintas.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTOCOMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REMUNERAÇÃOEQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS INADMISSIBILIDADE. Servidor ocupante do cargo de motorista no Poder Executivo que objetiva a equiparação salarial, por isonomia, com os vencimentos dos motoristas do Poder Legislativo local. Inadmissibilidade. Vedação constitucional à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF) -Inocorrência de afronta ao princípio da isonomia - Aplicação da Súmula Vinculante 37 e 339 do STF. Precedentes. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível1003622-49.2019.8.26.0602; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

Servidor Público Municipal. Dentista. Pretensão de equiparação de remuneração, sob o fundamento de isonomia, porquanto a Administração Municipal remunera com o mesmo salário base os dois cargos existentes de Cirurgião-Dentista do Município, muito embora a jornada da recorrida seja de 220 horas mensais, enquanto a do outro cargo de apenas 110 horas. Apesar da aparente afronta à isonomia, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, pautado em ofensa à isonomia. Apesar de os cargos exigirem a mesma formação, há na legislação municipal distinção de atribuições, uma vez que o cargo da autora compreende o "Programa Saúde da Família - PSF". Assim, a questão esbarra na vedação contida pela Súmula Vinculante n. 37 da Suprema Corte, sendo necessário ato do Poder Legislativo para eventual correção de distorção salarial. Recurso da Fazenda Municipal provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido". (TJ-SP - RI: 10007322720188260456 SP 1000732-27.2018.8.26.0456, Relator: Marcel Pangoni Guerra, Data de Julgamento: 20/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

Em que pese as alegações da autora, a sua pretensão não deve ser acolhida. O posicionamento consolidado do STF em sede de Repercussão Geral é claro quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia.

O entendimento foi pacificado por meio da Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

A propósito:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 2. A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 735969 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015)

Outra não foi também a conclusão do Ministro Teori Zavascki, quando decidiu Recurso Extraordinário no RE 402467/PI, senão vejamos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS, PELO PODER JUDICIÁRIO, A TÍTULO DE ISONOMIA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 402467 AgR, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 10-06-2013 PUBLIC 11-06-2013)

Diante deste contexto, não encontra guarida a pretensão da requerente para que o Município de Cuiabá seja condenado ao pagamento das diferenças salariais, não havendo que se cogitar em aplicação do princípio da isonomia de vencimentos.

(...)”.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno da possibilidade jurídica de equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores públicos municipais ocupantes do mesmo cargo, classe e padrão, porém com jornadas de trabalho distintas (30 e 40 horas semanais), bem como do pagamento retroativo das diferenças salariais daí decorrentes.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da isonomia remuneratória no serviço público caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a garantia de tratamento igualitário entre servidores que se encontrem em situações jurídicas idênticas, não se confundindo, todavia, com a equiparação indiscriminada de vencimentos entre cargos ou funções que, embora semelhantes, possuam particularidades distintivas relevantes, como é o caso da jornada de trabalho.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o ordenamento jurídico pátrio veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, conforme preceito constitucional insculpido no artigo 37, inciso XIII, da Carta Magna.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função precípua de guardião da Constituição, consolidou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme cristalizado na Súmula Vinculante nº 37.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a pretensão da recorrente, não obstante esteja travestida de pedido de reconhecimento de isonomia, consubstancia-se, em verdade, em pleito de aumento remuneratório pela via judicial, o que encontra óbice intransponível na referida súmula vinculante e no princípio constitucional da separação dos poderes.

Impende consignar, outrossim, que a fixação da remuneração dos servidores públicos municipais, incluindo-se aí a definição dos valores correspondentes às diferentes jornadas de trabalho, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observados os limites legais e constitucionais, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara sob pena de usurpação de competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

No que concerne à alegação da recorrente de que a Lei Federal nº 14.434/2022, que estabelece o piso salarial nacional da enfermagem, imporia a equiparação pretendida, imperioso destacar que referido diploma normativo estabelece tão somente um patamar mínimo remuneratório para os profissionais da categoria, não determinando, contudo, a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores com jornadas distintas.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a isonomia salarial é assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma classe ou categoria funcional e da mesma titulação, não havendo como falar-se em dissimetria salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas com jornadas de trabalho distintas.

Nesse sentido, a diferenciação remuneratória com base na jornada de trabalho afigura-se como critério objetivo e razoável de distinção, não caracterizando, per se, violação ao princípio da isonomia, mormente quando estabelecida por meio de lei específica, como in casu, em que a remuneração da recorrente é fixada pela Lei Complementar Municipal nº 430/2017.

No que tange ao argumento de que a sentença teria desconsiderado a prova documental que demonstraria a defasagem salarial, imperioso destacar que não se trata de questão probatória, mas sim de matéria eminentemente jurídica, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento remuneratório com fundamento no princípio da isonomia.

Ainda que se admitisse a existência de eventual disparidade no valor da hora trabalhada entre servidores com jornadas distintas, tal circunstância, por si só, não autorizaria a intervenção judicial para fins de equiparação remuneratória, haja vista a vedação constitucional e jurisprudencial já mencionada.

Quanto à invocação do princípio da equidade e justiça social, cumpre ressaltar que, não obstante sua inegável relevância no ordenamento jurídico pátrio, sua aplicação não pode sobrepor-se às normas constitucionais expressas, notadamente àquelas que estabelecem a separação dos poderes e a reserva legal em matéria de remuneração de servidores públicos.

Conclui-se pela impossibilidade jurídica da pretensão deduzida pela recorrente, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025